Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE EQUINO. CAVALO. BEM MÓVEL SEMOVENTE. SUPOSTOS VÍCIOS OCULOS. DOENÇAS E LESÕES NO ANIMAL. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA VETERINÁRIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DA DEMORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação do regime de suficiente probabilidade do direito alegado com base nas provas até então produzidas, bem como, cumulativamente, na aferição do grau de urgência diante do perigo de dano, ou do risco ao resultado útil do processo, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar.
2. A questão estabelecida pela parte agravante quanto à imediata realização de perícia veterinária no objeto contratual possui contornos de alta complexidade quanto às controvérsias jurídicas em torno do direito vindicado, sobretudo, quando identificado que as lesões indicadas no animal objeto do ajuste teria sido constatadas há mais de 1 (um) ano, afastando, de imediato, também o perigo da demora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.